Tribunal: TJSP
Processo: 1053589-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. Ação ajuizada pelo SPPREV visando condenar a beneficiária, filha de policial militar falecido, à devolução de valores recebidos indevidamente, depois que passou a viver em união estável. Sentença de parcial procedência para determinar a devolução dos valores pagos desde fevereiro de 2012, quando configurada a união estável, respeitada a prescrição quinquenal.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. Ação ajuizada pelo SPPREV visando condenar a beneficiária, filha de policial militar falecido, à devolução de valores recebidos indevidamente, depois que passou a viver em união estável. Sentença de parcial procedência para determinar a devolução dos valores pagos desde fevereiro de 2012, quando configurada a união estável, respeitada a prescrição quinquenal. Inconformismo da ré. Descabimento. vez Pensão que está sujeita a condições resolutivas legalmente previstas. Obrigação da beneficiária de restituir os valores recebidos indevidamente, após iniciada à convivência marital. Comprovado o prejuízo da autora, pois os valores pagos saíram indevidamente dos cofres públicos. Sentença mantida. Recurso não provido.